Tribunal: STF
Processo: Rcl 78792
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, proposta por Vitor Franco Ferreira de Aguiar, em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, nos autos do Processo 1001455-53.2023.5.02.0015.



    Extrai-se do contexto fático apresentado na exordial que “[o] Reclamante foi contratado pela Reclamada e prestava serviço nos moldes da CLT, ou seja, realizava seu trabalho de maneira pessoal, subordinada, não eventual e mediante remuneração” (eDOC 1, p. 11). 



    Entretanto, conforme sustenta o reclamante, a autoridade reclamada teria deixado de reconhecer a existência de vínculo empregatício com a reclamada, em que pese a comprovada hipossuficiência do reclamante. 



    Diante disso, argumenta o seguinte:



    “(...) é interessante destacar que o próprio STF também fez uma ressalva no julgado acima para que o Poder Judiciário dê uma especial atenção ao empregado tido como hipossuficiente, ou seja, que não detém capacidade (ou que detém capacidade reduzida) de fazer uma escolha esclarecida sobre seu método de contratação. In casu, mas estamos a falar da de um simples professor de fotografia e edição que não detêm condições quaisquer que lhe garantam, no mundo dos fatos, equiparação técnica, jurídica, econômica e informacional quanto ao seu empregador.” (eDOC 1, p. 6)



    Nesses termos, conclui que a autoridade reclamada teria desrespeitado a autoridade das decisões proferidas nos julgamentos da ADPF 324, da ADC 48, das ADIs 3.961 e 5.625 e do RE 958.252 (Tema 725 RG).



    Requer, assim, a concessão de liminar para suspender o trâmite processual na origem e, no mérito, a cassação o ato reclamado a fim de reconhecer vínculo empregatício entre as partes.



    Postula, ainda, o benefício da justiça gratuita.



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Superada a questão, rememoro que, conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF/88).



    No caso, alega-se ofensa ao decidido nos julgamentos da ADPF 324, da ADC 48, das ADIs 3.961 e 5.625 e do RE 958.252-RG.



    No ponto, registro que, tendo em vista o reconhecimento da licitude de outras formas de organização do trabalho assentada no julgamento da ADPF 324, a jurisprudência dominante desta Corte tem se firmado no sentido de que a formalização de contrato por pessoas jurídicas para prestação de serviços inerentes à atividade fim da empresa contratante (“pejotização”) não configura fraude a justificar o reconhecimento da relação de emprego.



    No entanto, na hipótese versada nos autos, verifica-se que não há identidade ou similitude de objeto entre o acórdão reclamado — no qual não houve o reconhecimento de vínculo empregatício entre o reclamante (trabalhador autônomo) e a empresa reclamada — e o que decidido nos julgamentos da ADPF 324, da ADC 48 e do RE 958.252 (Tema 725 RG), o que acarreta a inadmissibilidade desta reclamação, por ausência de aderência estrita. Nesse sentido: 



    “Os atos questionados em qualquer reclamação nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal”. (Rcl 6.534 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, DJe 17.10.2008).



    Isso porque, o Tribunal reclamado assentou inexistir vínculo empregatício entre as partes, diante do conjunto probatório apresentado nos autos. Por oportuno, confira-se teor do julgado:



    “Insurge-se o reclamante contra a r. Sentença que julgou improcedente o pedido de reconhecimento de vínculo empregatício entre as partes, no período de 13/02/2023 a 13/07/2023, na função de professor de fotografia e edição de imagem. Aduz, em suma, que prestava serviços de forma direta, pessoal, habitual, onerosa e subordinada, preenchendo, assim, os requisitos do art. 3° da CLT. 



    Em defesa, a reclamada afirmou que o reclamante prestava serviços de forma autônoma, podendo indicar os dias para ministrar aulas e aqueles em que não compareceria à reclamada, sem qualquer tipo de punição. Indica, em síntese, a inexistência do requisito da subordinação. 



    Pois bem. 



    Para a caracterização do vínculo empregatício é necessária a existência dos requisitos ditados pelo artigo 3º da CLT (pessoalidade, subordinação, habitualidade e onerosidade). Verificados tais requisitos, fica configurado o vínculo, independentemente da natureza emprestada pelas partes à relação jurídica.



    (...)



    Tendo confessado a existência do trabalho sob o dístico da parceria comercial, a reclamada atraiu o ônus da prova, na forma dos artigos 818, II, da CLT e 373, II, do CPC. Desse encargo se desincumbiu a contento. 



    Em que pesem os argumentos tecidos nas razões recursais, o conjunto probatório contido nos autos não denota a existência de relação empregatícia entre as partes.



    (...)



    Os documentos de fls. 110 a 112, demonstram a livre recusa do reclamante em ministrar as aulas nos dias ali indicados pela reclamada. Relatou a necessidade de redução do número de aulas, porém, se a juntada nos autos de atestado médico solicitando referida redução da carga de trabalho



    (...)



    Dessa forma, restou incontroverso que não havia subordinação subjetiva, tendo em vista que o reclamante não estava submetido à inobservância de jornada preestabelecida, podendo decidir, de forma livre, as aulas que lhe eram oferecidas, conforme sua disponibilidade, sem que isso implicasse algum tipo de punição, o que não se coaduna com a subordinação presente na relação de emprego. 



    Em razão desses fundamentos, entendo devidamente comprovada a ausência do requisito da subordinação (art. 3º, da CLT), motivo pelo qual mantenho incólume a decisão que não reconheceu a existência de vínculo empregatício entre as partes.” (eDOC 9, ID: 36f2aeb0; grifo nosso)



    Dessa forma, conclui-se pela inadmissibilidade da presente reclamação, ante a ausência de identidade ou similitude de objeto entre o ato reclamado e os paradigmas indicados. 



    Nesse sentido, confira-se os seguintes precedentes desta Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA  RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL.  AUSÊNCIA DE CONTRATO  DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: RECONHECIMENTO DE VÍNCULO DE EMPREGO. ALEGADA CONTRARIEDADE AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF, NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 48, NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 3.961 E 5.625 E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 958.252, TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE A DECISÃO IMPUGNADA E AS DECISÕES PARADIGMAS.  RECLAMAÇÃO  COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (Rcl 73.771-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, Dje 11.02.2025)



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AUXILIAR DE ENFERMAGEM. HOME CARE. FRAUDE CONSTATADA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO IMPUGNADO E O PARADIGMA INVOCADO. RECURSO PROVIDO PARA NEGAR SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno contra decisão que julgou procedente o pedido formulado na Reclamação. II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO 2. Discute-se a violação à autoridade da decisão proferida por esta CORTE nos autos da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; da ADC 48, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, bem como no julgamento do Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. É pacífico o entendimento desta CORTE no sentido de que a estrita aderência, entre o ato impugnado e o parâmetro de controle indicado como violado, é requisito essencial para a admissibilidade do instrumento constitucional da reclamação. 4. A decisão reclamada não se fundamentou na ilegalidade de contratos civis, por sua natureza, frente à legislação trabalhista, mas, sim, na existência de efetivo vínculo empregatício no caso concreto, ao afirmar que “as funções desempenhadas pela laborista como auxiliar de enfermagem, atuando no sistema home care, se enquadram perfeitamente nas atividades fins da primeira reclamada, o que não torna aceitável o fato de a reclamada não manter nenhum empregado registrado em CPTS”. IV. DISPOSITIVO 5. Recurso de Agravo a que se dá provimento para negar seguimento à Reclamação.” (Rcl 70.716 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Relator(a) p/ Acórdão: Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 28.2.2025)



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, §1º, do RISTF). Prejudicado o pedido liminar.



    Em tempo, defiro a gratuidade justiça. Anote-se.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de abril de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente